Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700837-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAILDES DOS SANTOS JACOBINO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do documento que acompanha a petição precedente, intime-se a agravante para dizer se persiste o interesse recursal no caso, uma vez que o Distrito Federal afirma que, em razão de melhora clínica, o leito de UTI não mais se faz necessário. A ausência de manifestação importará reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora